Tribunal: STF
Processo: AI 729962
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.